Tribunal: CARF
Processo: 10950.724288/2020-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2017 a 31/12/2018
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e precisa a fundamentação do fato gerador, não há que se falar em nulidade oriunda de uma suposta imprecisão do lançamento fiscal na configuração da infração imputada.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
A existência de reiteradas decisões judiciais sobre determinada matéria não autoriza a adoção do entendimento nelas expresso na esfera administrativa.
GLOSA DE CRÉDITOS. INDEDUTIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A comprovação de despesa exige do contribuinte não só a apresentação de notas fiscais, mas, também, prova do pagamento e da efetiva realização e natureza da mesma.
A não comprovação da operação mercantil que deu origem ao aproveitamento de crédito para o PIS/Cofins enseja a glosa do crédito, visando a correta apuração dos tributos devidos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO
Cabível a imposição da multa qualificada de 100%, prevista no artigo 44 da Lei 9.430/1996, quando restar demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas situações tipificadas dos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964
DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia, com o intuito de produzir provas, que deveriam ser apresentadas durante o procedimento fiscal e na impugnação
LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à Cofins lançada a partir da mesma matéria fática.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO DEVIDA. Srs. GLEDERSON TONI LOPES NABHAN e JEFERSON TONI LOPES NABHAN.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Também são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à Cofins lançada a partir da mesma matéria fática.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.724288/2020-88
ACÓRDÃO
3302-015.527 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MACKLIFE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2017 a 31/12/2018
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma
clara e precisa a fundamentação do fato gerador, não há que se falar em
nulidade oriunda de uma suposta imprecisão do lançamento fiscal na
configuração da infração imputada.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
A existência de reiteradas decisões judiciais sobre determinada matéria
não autoriza a adoção do entendimento nelas expresso na esfera
administrativa.
GLOSA DE CRÉDITOS. INDEDUTIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A comprovação de despesa exige do contribuinte não só a apresentação de
notas fiscais, mas, também, prova do pagamento e da efetiva realização e
natureza da mesma.
A não comprovação da operação mercantil que deu origem ao
aproveitamento de crédito para o PIS/Cofins enseja a glosa do crédito,
visando a correta apuração dos tributos devidos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO
Cabível a imposição da multa qualificada de 100%, prevista no artigo 44 da
Lei 9.430/1996, quando restar demonstrado que o procedimento adotado
pelo sujeito passivo enquadra-se nas situações tipificadas dos artigos 71,
72 e 73 da Lei 4.502/1964
DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.527 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724288/2020-88
2
diligência ou perícia, com o intuito de produzir provas, que deveriam ser
apresentadas durante o procedimento fiscal e na impugnação
LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da contribuição para o PIS/Pasep o decidido em
relação à Cofins lançada a partir da mesma matéria fática.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO DEVIDA. Srs. GLEDERSON
TONI LOPES NABHAN e JEFERSON TONI LOPES NABHAN.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Também são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da contribuição para o PIS/Pasep o decidido em
relação à Cofins lançada a partir da mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento aos Recursos Voluntários do contribuinte e dos
responsáveis solidários. A Turma, de ofício, reduziu a multa de ofício qualificada para o percentual
de 100%, nos termos do artigo 44, VI, da Lei no 9.430/96.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Luiz Felipe de Resende Martins Sardinha (substituto[a]
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.527 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724288/2020-88
3
integral), Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se crédito constituído para a cobrança de Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social e de contribuição destinada ao PIS/PASEP e seus acréscimos moratórios.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Manifestação de
Inconformidade até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, bem como sua ementa.

1. PROCEDIMENTO FISCAL
A Fiscalização apurou irregularidades na Recorrente e procedeu:
 Glosa de créditos de PIS e Cofins, pela exclusão das aquisições da TWB e
da BLW da BC das aquisições que dão direito a crédito de PIS e Cofins
(glosa calculada pela Fiscalização)
 Glosa de créditos de PIS e Cofins, pela exclusão do ICMS da BC das
aquisições que dão direito a crédito de PIS e Cofins, conforme decisão
judicial (glosa calculada pela Fiscalização)
 Responsabilidade Solidária dos sócios das empresas TWB (TWB INDÚSTRIA
DO
VESTUÁRIO
LTDA.,
CNPJ
14.391.042/0001-05),
BLW
(BLW
CONFECÇÕES LTDA., CNPJ 07.628.445/0001-60) e MACKLIFE(MACKLIFE
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA., CNPJ 80.768.070/0001-
23)
a) A empresa TWB emitiu e escriturou Notas Fiscais de vendas fraudulentas
para a empresa BLW e para a empresa MACKLIFE, durante os anos de 2017 e 2018. A
empresa TWB, baixada em 07/05/2018, tem como sócio administrador da mesma,
responsável pelo ativo e passivo superveniente, PETTERSON TONI LOPES NABHAN, CPF
004.294.519-46.
b) A empresa BLW emitiu e escriturou Notas Fiscais de vendas fraudulentas
para a empresa MACKLIFE, durante os anos de 2017 e 2018. A empresa BLW, tem
como administradores responsáveis os únicos sócios JEFFERSON TONI LOPES NABHAN,
CPF 883.634.229-91, e LAURA LOPES GIMENES, CPF 551.799.089-49;
c) A empresa MACKLIFE utilizou as Notas Fiscais de vendas fraudulentas
emitidas pela TWB e BLW, durante os anos de 2017 e 2018, para reduzir de forma
dolosa os tributos devidos. A empresa MACKLIFE tem como administradores
responsáveis os únicos sócios, JEFFERSON TONI LOPES NABHAN, CPF 883.634.229-91,
e GLEDERSON TONI LOPES NABHAN, CPF 024.705.179-90.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.527 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724288/2020-88
4
 Informa que todos os sócios das três empresas acima citadas residem em
Cianorte/PR, e que PETTERSON TONI LOPES NABHAN, JEFFERSON TONI
LOPES NABHAN e GLEDERSON TONI LOPES NABHAN são irmãos (fl. 7 do
TFV).
 Informa também em relação a TWB que recebeu resposta de Intimação (fl.
11 TVF):
Com relação a vossa solicitação constantes no item I e II do referido termo de
Intimação, declaro que a empresa em nenhum momento efetuou a venda, ou
seja, não comercializou as mercadorias constantes nas Notas Fiscais emitidas e
nem tão pouco a industrialização das mesmas, fato este que a empresa não
possui aquisição suficiente de compras de mercadorias e ou matérias primas e
nem empregados registrados. Assim sendo, declaro que a empresa somente
emitiu as Notas Fiscais para fins de obter créditos de ICMS, abaixo a serem
esclarecidos.
Com relação a vossa solicitação constante no Item III do referido Termo de
Intimação, declaro que não existem Conhecimentos de Transportes das
mercadorias, pelo fato exposto no Item I deste, ou seja, por não existir
mercadorias físicas, fato este não existe transporte.
Com relação a vossa solicitação constante no Item IV do referido Termo de
Intimação, declaro que não existem contas bancárias em nome da empresa
objeto desta e que não houve nenhum recebimento em virtude de não ter existido
de fato a comercialização conforme acima exposto e abaixo a expor.
Com relação a vossa solicitação constante no Item V do referido Termo de
Intimação, declaro que, conforme acima já declarado não existiu a fabricação das
mercadorias nem tão pouco a comercialização das mesmas e sim foram somente
emitidas as notas fiscais para fins de obtenção de credito de ICMS. Desta feita,
esclareço que a empresa BLW CONFECÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ N°
07.628.445/0001-60 que possui sede em São Paulo, somente figurou como
destinaria da empresa ora Intimada onde a mesma posteriormente emitiu Notas
Fiscais de vendas "somente Notas Fiscais" não havendo a comercialização nem
transporte para a empresa MACKLIFE COMERCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES
LTDA inscrita no CNPJ N° 80.768.070/0001-23 com sede em Cianorte-PR., para
que esta se beneficiasse dos créditos de ICMS.
 Multa de Ofício Qualificada de 150%

2. IMPUGNAÇÃO
1. Impugnação da Empresa
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.527 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724288/2020-88
5
A empresa autuada e seus sócios-administradores apresentaram peça de defesa
única, conforme abaixo:
 Nulidade do Auto de Infração por falta de clareza;
 Nulidade pela Ausência de Ato Declaratório Executivo (ADE)
 Autonomia da empresa autuada em relação as demais apontadas;
 Responsabilidade Indevida da Autuada;
 Cumprimento habitual das Obrigações Tributárias
 Declaração dos contadores não corresponde a realidade;
 Alegação que as compras não foram fictícias;
 Questiona a exclusão do ICMS dos créditos nas compras;
 Questiona a multa qualificada alegando falta de dolo, dentre outros
 Pede perícia nas notas consideradas fraudulentas
2. Impugnação dos Responsáveis Solidários
 Os Impugnantes (Srs. Glederson Toni Lopes Nabhan e Jeferson Toni Lopes
Nabhan) argumentam que houve imputação indevida de responsabilidade
aos sócios da empresa autuada.
 Para isso, sustentaram que restou devidamente comprovado a
ilegitimidade passiva dos sócios na obrigação tributária existente por
responsabilidade solidária,
3. ACÓRDÃO DRJ
A decisão de Piso apresentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/07/2017 a 31/12/2018
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e precisa a
fundamentação do fato gerador, não há que se falar em nulidade oriunda de uma suposta
imprecisão do lançamento fiscal na configuração da infração imputada.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
A existência de reiteradas decisões judiciais sobre determinada matéria não autoriza a
adoção do entendimento nelas expresso na esfera administrativa.
GLOSA DE CRÉDITOS. INDEDUTIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A comprovação de despesa exige do contribuinte não só a apresentação de notas fiscais,
mas, também, prova do pagamento e da efetiva realização e natureza da mesma.
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.527 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724288/2020-88
6
A não comprovação da operação mercantil que deu origem ao aproveitamento de crédito
para o PIS/Cofins enseja a glosa do crédito, visando a correta apuração dos tributos
devidos.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS.
Para fins de determinação da base de cálculo do PIS, não há previsão para exclusão do
ICMS, salvo quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na
condição de substituto tributário.
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. STF, RE 574.706.
PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
INAPLICABILIDADE.
A decisão do STF proferida no RE 574.706, de que não cabe a inclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS/Cofins, não se aplica de imediato por estar pendente de apreciação o pedido
de modulação de efeitos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no parágrafo 1o do artigo 44
da Lei 9.430/1996, quando restar demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo enquadra-se nas situações tipificadas dos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA. NÃO É NECESSÁRIA.
Quando considerá-lo prescindível e meramente protelatório, a autoridade julgadora deve
indeferir o pedido de diligência.
LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à Cofins
lançada a partir da mesma matéria fática.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO DEVIDA. Srs. GLEDERSON TONI LOPES
NABHAN e JEFERSON TONI LOPES NABHAN.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
Também são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à Cofins
lançada a partir da mesma matéria fática.
Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido

4. RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.527 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724288/2020-88
7
Em seus Recursos Voluntários a Empresa e os Responsáveis Solidários Jefferson Toni
Lopes Nabhan repisam os mesmos argumentos de sua Impugnação.

Não constam Recursos Voluntários dos Responsáveis Solidários Petterson Toni
Lopes Nabhan e Laura Lopes Gimenes.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Mário Sergio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço dos Recursos Voluntários por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.

II – DAS PRELIMINARES
Em seu Recurso Voluntário a empresa inicialmente alega:
1. Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário

Nenhum procedimento a ser adotado, pois a legislação é clara nesse sentido,
enquanto não houver o deslinde administrativo, conforme CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial;
VI – o parcelamento.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.527 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724288/2020-88
8
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela consequentes.
2. Nulidade do Auto de Infração por falta de provas cabais.
A Recorrente alega que:
 o referido Auto não merece prosperar, tendo em vista que está eivado de
irregularidades, pois a Autuada não se utilizou indevidamente de créditos
do PIS e COFINS, sendo que sempre agiu dentro dos parâmetros no
cumprimento de suas obrigações tributárias principais e acessórias,
inclusive reconhecido pelo Fisco no Relatório de que foi a única das três
empresas com movimentações financeiras compatíveis com suas compras
e vendas.
 Além disso, o Fisco em nenhum momento apresentou provas cabais de
que a autuada agiu com dolo ou conluio com as outras empresas para
obter benefícios na tributação, mas apenas se embasou em declaração
com premissas falsas apresentada pela Autuada, que inclusive só
apresentou tal declaração por sugestão do próprio Auditor, que garantiu
que permitiria a restruturação da contabilidade das empresas e não as
autuaria.
Percorrendo o Termo de Verificação Fiscal verifico que os argumentos da
Autoridade Lançadora foram detalhados, baseado nas declarações dos envolvidos,
movimentações financeiras, Escriturações Digitais.
A Decisão de Piso aponta:
 Não se acolhe o pedido de nulidade, tendo em vista que os fatos
noticiados no Relatório Fiscal decorrem de um extenso conjunto
probatório, obtido a partir das intimações à Impugnante e de diligências
em outras pessoas jurídicas, com o objetivo de apurar os tributos devidos
nos anos-calendário de 2017 e 2018, nos exatos termos do disposto no
art. 142 do CTN, conforme os vários Termos de Intimações Fiscais
externados nos autos.
 Ademais, o auto de infração descreve de forma específica a infração de
despesas operacionais não comprovadas/inexistentes que ocasionam
insuficiências de recolhimentos e seu enquadramento legal (fundamento
jurídico), nos seguintes termos (fls. 10/11 e 26/27):
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade ora alegada.

3. Alegação de Nulidade. Falta de Ato Declaratório Executivo (ADE)
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.527 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724288/2020-88
9
A Recorrente alega a ocorrência de nulidade por entender que o fisco deveria ter
expedido Ato Declaratório Executivo para declarar as Notas Fiscais inaptas.
Nesse ponto adota o relatório da Decisão de DRJ
Diante desse quadro, percebe-se que a empresa MACKLIFE escriturou Notas
Fiscais de compra de mercadorias inexistentes tanto da empresa TWB como da
empresa BLW (que também escriturou Notas Fiscais fraudulentas de compra de
mercadorias da TWB), para diminuir os valores devidos do IRPJ e da CSLL, assim
como aumentar os valores de créditos a título de PIS e Cofins.
A par disso, e ainda dentro desse contexto argumentativo, se a intensão fosse
impedir o lançamento fiscal em fatos fraudulentos, somente após a declaração de
inidoneidade das empresas envolvidas, o legislador deveria, expressamente,
proibir tal prática. Por outro caminho, não vislumbramos, nesse alinhavar do
ordenamento jurídico, qualquer óbice, de ordem legal ou hermenêutica, para
inviabilizar o lançamento fiscal sem antes de proceder a declaração de
inidoneidade das empresas envolvidas nos atos fraudulentos, máxime porque ‘é
regra comezinha de interpretação legal a assertiva segundo a qual, onde o
legislador não distingue, não cabe ao interprete faze-lo’.
No que tange à motivação capaz de declarar as Notas Fiscais fraudulentas,
entendo que a Fiscalização comprovou que todas as vendas da TWB e da BLW
para a MACKLIFE (Impugnante), nos anos de 2017 e 2018, nunca existiram de fato,
conforme se extrai dos documentos acostados aos autos e dos fatos mencionados
nos itens nos itens 3 a 8 do Relatório Fiscal (fls. 37/61).

Embora a Recorrente discorra sobre a necessidade do ADE, não aponta arcabouço
legal que torne tal evento obrigatório, essencial, dentro do procedimento de fiscalização para
considerar Notas Fiscais como fraudulentas.
Diante do exposto rejeito a preliminar de Nulidade em tela.

Por estes motivos é de afastar as preliminares de nulidade suscitadas.

III – MÉRITO
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.527 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724288/2020-88
10
Efetuemos análise das glosas efetuadas
1. DAS GLOSAS E DA COBRANÇA DOS TRIBUTOS DEVIDOS

A Autoridade Fiscal relatou em seu Termo de Verificação Fiscal após analisar as
empresas TWB (TWB INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA., CNPJ 14.391.042/0001-05), baixada em
07/05/2018, que tinha como únicos sócios PETTERSON TONI LOPES NABHAN, CPF 004.294.519-46,
e DENIR SOUZA DE OLIVEIRA, CPF 189.535.909-06.106:
a) Total das compras realizadas pela TWB em 2017 de apenas R$37.524,53,
conforme as NF-e (Notas Fiscais Eletrônicas) obtidas no SPED e detalhadas no
Anexo 1 -NF-e de Vendas para a TWB 2017;
b) Total das vendas realizadas pela TWB em 2017 de R$19.289.410,14, conforme
as NF-e obtidas no SPED e detalhadas no Anexo 2 - NF-e de Vendas da TWB 2017);
c) Deste total de vendas da TWB em 2017, R$19.137.121,34 foi para uma única
empresa, a BLW (BLW CONFECÇÕES LTDA., CNPJ 07.628.445/0001-60) (vide
Anexo 3 - NF-e de Vendas da TWB para a BLW 2017), que tem como únicos sócios
JEFFERSON TONI LOPES NABHAN, CPF 883.634.229-91, e LAURA LOPES GIMENES,
CPF 551.799.089-49. A BLW tem matriz na cidade de São Paulo/SP;
e) Total creditado na conta bancária da TWB em 2017 de apenas R$73.071,71,
conforme dados da e-Financeira obtida no SPED (vide Anexo 5 - e-Financeira TWB
2017).

Foi aberta Diligência na empresa BLW, em conformidade com o TDPF-D no
09.1.05.00-2019-00565-5, emitido em 25/11/2019 (código de acesso 79867922), onde também foi
encontrada incompatibilidade entre os seguintes valores:
a) Total das compras realizadas pela BLW em 2017 de R$19.188.596,34, conforme
NF-e obtidas do SPED e detalhadas no Anexo 6 - NF-e de Vendas para a BLW 2017;
b) Deste total de compras, a BLW comprou em 2017 R$19.137.121,34 unicamente
da empresa TWB conforme NF-e obtidas do SPED e detalhadas no Anexo 3 - NF-e
de Vendas da TWB para a BLW 2017;
c) Total das vendas da BLW em 2017 de R$20.598.038,42, conforme NF-e obtidas
do SPED e detalhadas no Anexo 7 - NF-e de Vendas da BLW 2017;
d) Deste total de vendas da BLW, R$20.121.807,90 foi para uma única empresa, a
MACKLIFE, conforme NF-e obtidas do SPED e detalhadas no Anexo 8 - NF-e de
Vendas da BLW para a MACKLIFE 2017;
e) Total creditado na conta bancária da BLW em 2017 de apenas R$2.367,74,
conforme e-Financeira obtida do SPED (vide Anexo 9 - e-Financeira BLW 2017).
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.527 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724288/2020-88
11
Conforme apresentado no Termo de Verificação Fiscal e repetido no Acordão DRJ
(fls. 21 – 22) tal evento também ocorreu no ano calendário de 2018, concluindo a fiscalização que
“Após realizar um rastreamento de mercadorias entre as três empresas envolvidas nas operações
de compras e vendas, constantes das notas fiscais emitidas pelas empresas TWB e BLW e
destinadas à MACKLIFE, a Fiscalização demonstrou que, de fato, não houve venda, nem revenda,
das mercadorias, existindo apenas emissão de documentos fiscais sem a efetiva entrega dos
produtos”.
Como bem pontuado no TVF, a Recorrente não conseguiu comprovar o
recebimento das mercadorias apontadas na Nota Fiscais tidas como fraudulentas.
Verificando os itens descritos em relação a capacidade das empresas vendedoras
(TWB e BLW), com valores bem inferiores de recebimento em relação ao volume de vendas
percebe-se facilmente total ausência de fluxo financeiro entre vendedores e compradores.
Como bem demonstrado no TVF, para o ano de 2017:

Total de vendas da BLW, R$20.121.807,90 foi para uma única empresa, a
MACKLIFE, conforme NF-e obtidas do SPED e detalhadas no Anexo 8 - NF-e
de Vendas da BLW para a MACKLIFE 2017;

Total creditado na conta bancária da BLW em 2017 de apenas R$2.367,74,
conforme e-Financeira obtida do SPED (vide Anexo 9 - e-Financeira BLW
2017)
Ou seja, para um vendas para a Autuada no valor de R$ 20 milhões constata-se
valor creditado na BLW de apenas R$ 2.367,74.
Esquematicamente temos a Relação de Vendas

Incialmente destaque-se que as empresas vendedoras, após intimação solicitando
esclarecimentos para tal discrepância, permaneceram silentes e nada apresentaram.
TWB
BLW
MACLIFE
Vendas : R$ 19 Milhões
Crédito Conta Corrente :
R$ 73.071,71
Vendas : R$ 20 milhões
Crédito Conta Corrente:
R$ 2.367,74
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.527 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724288/2020-88
12
A Autuada apresenta algumas notas fiscais de aquisições de outras empresas,
infirma sua posição de cumpridora das obrigações tributária e capacidade financeira, ressaltando
que não pode ser responsabilizada por eventual fraude que tenha sido perpetuada pelas
vendedoras, pois teria adquirido as mercadorias de boa-fé.
Contudo, a Recorrente não apresentou conhecimentos de transporte, não
apresenta controle de estoque e além do já exposto, não comprovou o pagamento dos produtos
apontados nas notas fiscais consideradas fraudulentas.
Como bem delineado pelo Acórdão DRJ, a nota fiscal produz efeitos se houver a
efetiva entrega, além dos aspectos financeiros descritos.
Diante do exposto, correto o procedimento da fiscalização.

2. DAS GLOSAS DE CRÉDITO APURADOS SOBRE O VALOR DO ICMS

A Recorrente alega que possuiu o direito ao crédito das mercadorias para revenda,
citando inclusive decisão judicial proferida em Agravo de Instrumento no 5039609-
57.2017.4.04.0000/PR que concedeu a tutela provisória para a pretensão do contribuinte excluir o
ICMS da Base de Cálculo do PIS e da Cofins, mas apenas das contribuições a vencerem a partir
daquela data, que era 25/07/2017.
Como se percebe, a fiscalização procedeu os ajustes conforme decisão judicial:
“Em face disso, fica reconhecido o direito do(a) contribuinte de observar o
entendimento no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da COFINS.
Consigne-se que o ICMS debitado nas operações sujeitas, simultaneamente, à sua
incidência e à incidência do PIS e da COFINS, realizadas no período de apuração
destas duas últimas contribuições, é que não deverá compor suas bases de
cálculo.
Em contrapartida, pelo sistema da não cumulatividade, também o ICMS incidente
nas operações que dão direito a créditos do PIS e da COFINS não poderá compor a
base de cálculo de tais créditos.”
Extrai-se dessa decisão que a Impugnante deveria excluir também o ICMS da base
de cálculo das operações que dão direito a créditos e não somente realizar exclusão do ICMS das
operações que dão direito a débitos do PIS e COFINS.
Como descrito pela Fiscalização, a empresa também deveria excluir o ICMS da base
de cálculo das operações que dão direito a créditos e não somente realizar a exclusão do ICMS das
operações de débitos do PIS e COFINS.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.527 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724288/2020-88
13
Assim, diante do quadro, correto o procedimento da Fiscalização à época, devendo
apenas ser ajustado a Data de Modulação e ICMS a ser excluído (destacado na Nota Fiscal),
conforme Parecer SEI na 7.698/2021/ME.

3. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Preliminarmente destaque-se que os Responsáveis Solidários Petterson Toni Lopes
Nabhan e Laura Lopes Gimenes não apresentaram Recurso Voluntário, tornando-se incontroversa
a responsabilidade apontada.
Quanto a Responsabilidade Solidaria dos Srs. GLEDERSON TONI LOPES NABHAN e
JEFERSON TONI LOPES NABHAN
Aqui adoto os dizeres da decisão de piso:
Na condição de sócios-administradores das empresas, fica evidente que os Srs.
GLEDERSON TONI LOPES NABHAN e JEFERSON TONI LOPES NABHAN atuaram de
forma direta no fato gerador, realizando conjuntamente com os demais sócios
(PETTERSON TONI LOPES NABHAN e LAURA LOPES GIMENES) os atos que deram
origem ao fato jurídico tributário que resultaram nas operações inexistentes de
compra e venda de mercadorias, numa operação fraudulenta e simulada.
Assim, ocorrendo uma atuação conjunta de diversas pessoas relacionadas ao
negócio jurídico fraudulento, está presente o interesse comum a ensejar a
responsabilização tributária solidária.
Dessa forma, as condutas fraudulentas relativas às operações comerciais
inexistentes, decorrentes de aquisições simuladas de mercadorias, ensejam a
responsabilização solidária com base no art. 124, I, do CTN, pois há claro interesse
comum da pessoa que efetua a dedução de despesas inexistentes.
Os Srs. GLEDERSON TONI LOPES NABHAN e JEFERSON TONI LOPES NABHAN são
sócios-administradores da contribuinte, condição suficiente para a subsunção
desse fato ao determinado, também, pelo art. 135, III, do CTN, em que
representantes de pessoas jurídicas (sócios-administradores) são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei e contrato social.

Pelo conjunto já descrito, fica perfeitamente delineada a Responsabilidade
Tributário imputada aos Sr. Glederson Toni Lopes Nabhan e Jeferson Toni Lopes Nabhan
Diante do exposto, perfeito o Auto de Infração nesse aspecto

4. DA MULTA QUALIFICADA

Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.527 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724288/2020-88
14
A Recorrente insurge-se quanto à aplicação da multa qualificada, pois descreve que
não houve dolo e a fraude não pode ser presumida.
Sem razão a autuada.
Percorrendo o descrito na qualificação da multa, observa-se a plena caracterização
da fraude, com aumento dos créditos, escrituração contábil de compras não comprovadas e sem
suporte financeiro e redução dos débitos a pagar.

A Lei na 4.502/1964 descreve:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”

Como já detalhadamente apresentado, perfeito o enquadramento da qualificação
descrita no Termo de Verificação Fiscal (Item 9):

Considerando-se que houve por parte do contribuinte MACKLIFE, com intensa e
ativa participação das empresas TWB e BLW, ação proposital no sentido de tentar
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, através da emissão e utilização
de Notas Fiscais que todas as três empresas sabiam serem fraudulentas,
denotando o elemento subjetivo da prática dolosa e ensejando a aplicação de
multa agravada pela ocorrência de fraude e conluio, será aplicada a Multa
Qualificada (de 150% do valor do tributo) conforme previsto no Art. 44, inciso I e §
1o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a Redação dada pelo art.14
da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, e Arts 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30
de novembro de 1964,
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.527 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724288/2020-88
15
Contudo, deve ser ajustado o percentual para 100% conforme disposto no artigo 44
da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(....)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(....)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)

IV – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário da empresa e dos Responsáveis Solidários, alterando de ofício a multa de
ofício qualificada para o percentual de 100%, nos termos do artigo 44, VI, da Lei no 9.430/96.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 1025
DF CARF MF
Original